Tribunal: TJES
Processo: 5000839-61.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-61.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANUELLA OLIVEIRA PEIXOTO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000839-61.2025.8.08.0002
RECORRENTE:
MANUELLA OLIVEIRA PEIXOTO
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SEM ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS QUE EVIDENCIEM ILEGALIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia à análise do inconformismo da recorrente Manuella Oliveira Peixoto com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco do Brasil S/A, mediante os quais buscava a declaração de inexistência de débitos, a restituição de valores supostamente descontados de forma indevida e indenização por danos morais.

2. Cumpre assentar que, conforme disposição do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo imprescindível que demonstre, minimamente, a ocorrência da cobrança indevida, a inexistência de contratação ou qualquer irregularidade apta a justificar a intervenção jurisdicional. No presente caso, a parte autora limitou-se a alegar a existência de descontos indevidos, sem, contudo, apresentar documentação capaz de confirmar a ilicitude da cobrança, tampouco demonstrar vício contratual ou falha da instituição financeira.

3. Em contrapartida, a instituição financeira apresentou defesa contendo elementos que corroboram a regularidade da relação jurídica estabelecida entre as partes. Não se verificou, a partir do conjunto probatório constante dos autos, nenhum indício suficiente de que os valores apontados pela autora tenham origem ilícita ou desvinculada do contrato por ela mantido junto ao recorrido. Ausente prova de irregularidade, não há como imputar responsabilidade civil ao banco ou determinar a restituição de valores.

4. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, é sabido que a sua configuração não decorre automaticamente da narrativa dos fatos, exigindo demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso em apreço. Ausente ilicitude da conduta e inexistindo demonstração de abalo

extrapatrimonial concreto, incabível o pleito indenizatório.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)